Tribunal: TJSP
Processo: 2299175-17.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – Impossibilidade de dilação probatória – Ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – Exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – Ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – Impossibilidade de dilação probatória – Ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – Exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – Ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência - Ordem indeferida liminarmente.